Tribunal: TJMT
Processo: 1011625-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011625- 36.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ACÁCIO PINTO DA LUZ em virtude da decisão lançada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Liminar n.o 0002379-61.2018.8.11.0078 ajuizada por FABIO LUIZ FERREIRA DA SILVA e VALÉRIA ADRIANA ALEXANDRE SILVA, deferiu o pedido liminar para bloquear, via RENAJUD, o veículo de placas ADA 6999.
Insurge-se o agravante, sustentando ser adquirente de boa-fé do automóvel Caminhonete, marca/modelo FORD/F250 XLT L, ano de fabricação 2005/2005, categoria particular, placas ADA 6999, Renavan 00864751044, Chassi 9BFFF25L35B022647, Cor Preta, eis que firmou com a parte requerida contrato de compra e venda do referido veículo.
Defende a sua legitimidade para pedir o levantamento, visto que, além de ter quitado o carro e efetuado o pagamento do IPVA, detém a posse do automóvel desde 05/01/2018, declarando-o, inclusive no Imposto de Renda.
Assevera ainda, que o gravame no veículo somente foi efetuado vários meses após sua aquisição.
Forte nesses argumentos, pleiteia a concessão da medida Liminar para levantamento da restrição do veículo FORD/F-250, Placa ADA-6999, bem como, para que seja determinada sua exclusão do Polo Passivo da ação. No mérito requer o provimento do instrumental.
É o relatório necessário. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se encaixa na hipótese do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil.
Quanto à antecipação dos efeitos da tutela recursal, é oportuno consignar que para o deferimento da medida o Agravante deve demonstrar os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência insculpidos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito invocado e o perigo de dano).
Na hipótese, consoante se infere dos autos, foi determinado o bloqueio judicial do veículo em litígio nos autos da Ação de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Liminar n.o 0002379-61.2018.8.11.0078, em trâmite na Vara Única da Comarca de Sapezal.
Da decisão agravada, extrai-se o seguinte:
“[...] Quanto aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, consoante comprovantes de transferência do veículo após a consulta do sistema Processual.
Em razão disso, e dos documentos carreados aos autos, em cognição sumária do pedido entabulado, verifico, a verossimilhança das alegações.
Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual.
No caso em apreço o quesito está presente diante do fato de que o bem poderá ser vendido à terceiro, dificultando ainda mais o recebimento dos valores a que teria direito.
Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bem como a reparação dos valores não recebidos.
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA para: 1) DETERMINAR O BLOQUEIO via RENAJUD do veículo PLACA ADA 6999;
2) DETERMINAR aos Requeridos apresentem a cópia da Certificado de Registro do Veículo (CRV) devidamente autenticada, cópia das taxas Emissão do CRV e CRLV, despesas cobradas pelo DETRAN/MT, o comprovante de depósito extrato de conta corrente ou poupança em nome da Primeira Requerida ou para onde fora transferido o dinheiro da presente negociação e demais documentos que fizeram necessário para a presente negociação, bem como, as declarações do Imposto de Renda referentes ao ano calendário 2018 sobre o exercício 2017 para verificação de caixa para compra do referido veículo supracitado.
No caso, atenta aos limites dessa fase de cognição incompleta, não vislumbro a presença de ambos os requisitos para a concessão da medida initio litis.
Inobstante o acervo probatório colacionado ao caderno processual eletrônico (IDs 44596491; 44596492; ; 44614962; 44596494), indicar a priori, a aquisição e exercício da posse do veículo pelo Agravante, o que demonstra a verossimilhança das alegações recursais, não vislumbro dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, mesmo porque, ao que tudo indica, a restrição é quanto à transferência do veículo e não para transitar.
De outro vértice, a ilegitimidade passiva arguida no recurso não foi objeto de apreciação pelo juízo singular, logo este Tribunal, não pode se imiscuir em questões ainda não apreciadas, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Assim, considerando que a regra processual exige a presença dos dois requisitos para a concessão da medida liminar e, in casu, não está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Oficie-se ao Juízo a quo dando-lhe ciência sobre do desta decisão.
Intime-se a parte agravada, para apresentar contraminuta, no prazo de 15 dias, em observância ao disposto no art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de junho de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora